Tribunal: TJES
Processo: 0003478-55.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003478-55.2016.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida que declarou extinta a punibilidade pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. O recorrente sustenta a nulidade do processo por ausência de sua intimação para o interrogatório do réu e para apresentação de alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação do assistente de acusação para a audiência de instrução e julgamento e para a apresentação de alegações finais configura nulidade processual; (ii) determinar se eventual reconhecimento da nulidade possui efeitos práticos, diante da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do assistente de acusação para a audiência e para as alegações finais caracteriza nulidade processual, por violar os princípios do contraditório e do devido processo legal.

4. No entanto, a nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada.

5. No caso, o reconhecimento da nulidade e eventual repetição dos atos processuais não produziria efeitos práticos, pois a pretensão punitiva já estava fulminada pela prescrição, conforme art. 109, V, do Código Penal.

6. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal (art. 129, caput, do CP) resultou na incidência do prazo prescricional de quatro anos, já transcorrido entre o recebimento da denúncia (09/01/2017) e a sentença (01/12/2021).

7. Diante da inutilidade da eventual anulação, prevalece o princípio da duração razoável do processo, vedando-se a prática de atos inúteis e protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação do assistente de acusação configura nulidade processual, mas somente enseja a anulação dos atos se demonstrado prejuízo.

2. Não há nulidade a ser reconhecida quando a repetição dos atos não alteraria o resultado do processo, especialmente diante da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

3. A desclassificação do crime e a consequente redução do prazo prescricional podem justificar o reconhecimento da extinção da punibilidade com base no art. 109 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 129, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
visto que se encontra inconformado com a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, que declarou extinta a punibilidade do réu pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões recursais, o assistente de acusação requer o reconhecimento da nulidade do processo, sob o argumento de que não foi intimado para comparecer ao interrogatório do réu, bem como para apresentar alegações finais, o que consiste em uma afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e do acusado, ambas com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12276934), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
visto que se encontra inconformado com a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, que declarou extinta a punibilidade do réu pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões recursais, o assistente de acusação requer o reconhecimento da nulidade do processo, sob o argumento de que não foi intimado para comparecer ao interrogatório do réu, bem como para apresentar alegações finais, o que consiste em uma afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de
ALVARO LUIZ DE JESUS PIROVANI
, imputando-lhe a prática do crime de homicídio tentado, previsto no art. 121 c/c o art. 14, II, do Código Penal. Consta nos autos que, no dia 18/09/2016, por volta das 06h00, na Rua Doutor José Vieira Tatagiba, Bairro Guararema, Alegre/ES, o acusado, com intenção de matar e utilizando uma faca, desferiu 03 (três) golpes contra a vítima.

Após regular instrução processual, em alegações finais, o
Parquet
pugnou, sob o fundamento de que o acusado não possuía intenção de matar, pela desclassificação do delito imputado para o previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal e, caso acolhido, pelo reconhecimento da
extinção da punibilidade do agente pela prescrição, tendo em vista a ocorrência de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos desde a decisão de recebimento da denúncia, que foi proferida no dia 09/01/2017.

Em sentença proferida no dia 01/12/2021, a tese ministerial foi acolhida e foi declarada extinta a punibilidade do acusado, tendo em vista o prazo prescricional previsto para o crime.

Nesses termos, com a desclassificação do crime, o prazo prescricional foi reduzido a 04 (quatro) anos, visto que a prescrição, antes do trânsito em julgado, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...)

Após análise detida dos autos, embora reconheça a ocorrência de nulidade por ausência de intimação do assistente de acusação para a audiência de instrução e julgamento e para o oferecimento de alegações finais, eventual reconhecimento da nulidade com a anulação dos atos a partir da audiência de instrução e julgamento realizada no dia
21/09/2021 não surtirá quaisquer efeitos práticos, já que a pretensão punitiva estatal já estava fulminada pela prescrição.

Portanto, não se faz razoável o reconhecimento da nulidade, visto que o resultado do processo se manteria inalterado, devendo ser mantido o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Deve-se ressaltar que o apelante não apresenta qualquer irresignação quanto à desclassificação operada, logo, repita-se, eventual declaração de nulidade não surtiria qualquer efeito prático, a não ser o prolongamento da marcha processual e a repetição desnecessária de atos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.